Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Réu preso em flagrante após, para fins de difusão ilícita: a) manter em depósito duas porções de maconha, de massa total de um quilograma, quatrocentos e quarenta e nove gramas e vinte e dois centigramas; b) trazer consigo quatro porções de maconha, perfazendo a massa líquida de trinta gramas e trinta e oito centigramas, além de um cigarro da mesma droga de sessenta e um centigramas; e c) vender três porções da mesma droga, perfazendo a massa líquida de três gramas e cinquenta e sete centigramas.
II. A fundamentação contida na r. sentença acerca da manutenção da prisão preventiva não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal quando há reiteração da necessidade de o acusado permanecer preso, remissão à decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do réu, bem como inalterabilidade das circunstâncias que a justificaram.
III Justifica-se elevação da pena mínima pela quantidade de entorpecente quando o réu confessa manter em depósito, para fins de difusão ilícita, quase um quilograma e quinhentos gramas de maconha.
IV O cometimento de crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior caracteriza conduta social reprovável. Precedentes.
V. Apelação não provida.